Tribunal: TJSP
Processo: 2274941-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e de aplicação da detração, com alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e de aplicação da detração, com alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Prisão domiciliar. Não demonstrada a necessidade de acompanhamento que não possa ser prestado pelo Serviço de Saúde da unidade prisional. Constrangimento ilegal não verificado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274941-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante VANESSA
DE ALMEIDA e Paciente VALDIR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
2
Voto n.o 27378
Habeas Corpus n.o 2274941-39.2019.8.26.0000
Comarca: Penapólis
Impetrante: Vanessa de Almeida
Paciente: Valdir dos Santos
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Paciente
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da
lei 11.343/06. Pedido de reconhecimento da modalidade
privilegiada do delito e de aplicação da detração, com alteração do
regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que
importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado
o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a
questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais.
Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r.
sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Prisão que perdurou durante toda a instrução processual.
Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Prisão domiciliar.
Não demonstrada a necessidade de acompanhamento que não
possa ser prestado pelo Serviço de Saúde da unidade prisional.
Constrangimento ilegal não verificado. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
PARTE,
DENEGADO.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada Vanessa de Almeida, em favor de VALDIR
DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Penapólis que, por ocasião da sentença, o condenou as penas de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
3
(quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da lei no
11.343/06.
Requer, em síntese, o reconhecimento da modalidade
privilegiada do tráfico de drogas e a aplicação da detração, abrandando-se o
regime prisional e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ou
substituição pela prisão domiciliar (fls. 1/9).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 264/268).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da ordem e, nesta parte, pela
denegação (fls. 277/285).
É o relatório.
O writ merece ser parcialmente conhecido.
Extrai-se dos autos que VALDIR DOS SANTOS foi
condenado a 5 (cinco) anos reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo, pela prática do delito
tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 porque, segundo narra na
inicial, na circunstancias de tempo e local lá descritos, teria transportado e
trazido consigo aproximadamente 909 gramas de crack.
Prefacialmente, impende salientar que a via estreita do
Habeas Corpus, por ser de rito célere, é imprópria ao exame da dosimetria da
pena e regime prisional, matérias que reclamam exame aprofundado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
4
provas objetivas e avaliação subjetiva do acusado, o que é sabidamente
inadmissível nos estreitos limites do writ
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU
DE APELAÇÃO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA
EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. 1.
Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas
corpus em substituição ao recurso especial cabível. 2. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas
corpus, abem de se prestigiar a lógica do sistema
recursal,
devendo
ser
observada
sua
função
constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder
que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. 3. "O habeas corpus é garantia fundamental
que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico seu emprego
não pode servir a escamotear o instituto recursal
previsto
no
texto
da Constituição"
(STF,
HC
104.045/RJ). 4. Pretensão de afastar a condenação e de
diminuir a reprimenda (dosimetria), sob o pretexto de
ilegalidade, inexistente na espécie. Matérias que
demandam revolvimento fático-probatório. Expressiva
quantidade de cocaína apreendida (sete quilos) que
legitima, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o
montante da pena, o afastamento da causa especial de
diminuição e a imposição do regime fechado. Iterativos
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 5.
Impossibilidade de relevar a impropriedade da via. 6.
Ordem não conhecida. (STJ - HC no 157094/SP; T6
Sexta Turma; Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis
Moura;j. em 09.10.2012; dje em 17.10.2012.
A jurisprudência desta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal não destoa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
5
Habeas Corpus - Pleito objetivando a alteração do
regime prisional fixado na sentença condenatória -
Ausência de interesse de agir no âmbito da via eleita -
Matéria pertinente a recurso de apelação - Ordem
indeferida.
(Habeas
Corpus
2127857-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, j.
em 14/11/2017).
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Sentença
proferida. Pleito visando a alteração do regime
prisional fixado. Matéria a ser discutida em recurso de
apelação, já interposto. Possibilidade de recorrer em
liberdade já concedida pelo d. juízo a quo. Não
conhecimento
do
writ.
(Habeas
Corpus
2180422-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j.
em 14/11/2017).
Ainda que o habeas corpus seja um dos remédios
constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às restritas
hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória, sob pena de seu manejo imoderado desrespeitar a
lógica do sistema recursal.
Assim, não conheço do pedido de habeas corpus no
ponto.
Quanto ao pleito de liberdade provisória, o writ deve ser
denegado.
O MM. Juiz sentenciante, entendendo persistentes os
fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, deixou de conceder ao paciente
o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
6
Com efeito, não constitui constrangimento ilegal a
negativa do direito de recorrer em liberdade quando devidamente
fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, máxime em tendo o agente
permanecido preso durante toda a instrução processual, porquanto se antes
havia motivos para a prisão, agora com a condenação, com maior razão eles
persistem, não sendo necessária nova e exaustiva fundamentação a respeito.
A propósito:
Nos casos em que o réu permaneceu preso durante a
instrução criminal, a exigência de fundamentação
exaustiva e a possibilidade de recorrer em liberdade, de
acordo com a jurisprudência pátria, devem ser
avaliadas com prudência. Considerando que, na espécie,
os elementos apontados no decreto constritivo foram
suficientes para manter a medida excepcional em
momento processual em que existia somente juízo de
cognição
provisória
e
sumária
acerca
da
responsabilidade criminal do acusado, com a prolação
do
édito
condenatório,
precedido
de
amplo
contraditório, no qual as provas foram analisadas por
órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente
reconhecer ao condenado o direito de aguardar em
liberdade o trânsito em julgado do processo quando
inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é
incompatível com a realidade processual manter o réu
preso durante a instrução e, após a sua condenação,
preservado o quadro fático-processual decorrente da
custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade (HC
293208/SP; Min. Marco Aurélio Bellizze; Quinta
Turma; j. 19.08.2014).
De relevo observar, ainda, que a necessidade de garantia
da ordem pública restou demonstrada na fundamentação da r. sentença
condenatória, a qual evidencia a gravidade concreta do delito praticado,
evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274941-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27378 mbd
7
havendo se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
Sempre oportuno observar que Súmula no 9, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento segundo o qual: “A
exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
Quanto à alegação de que o paciente é portador de sérios
problemas de saúde, tal como Hepatite C, HIV e outros (sic), não é suficiente
para a concessão da prisão domiciliar vez que não restou demonstrado que o
quadro clínico demanda tratamento ou acompanhamento médico que não
possa ser adequadamente prestado pelo Serviço de Saúde da unidade
prisional.
Por fim, consta nos autos, às fls. 272, que a autoridade
reputada coatora determinou a expedição de guia de recolhimento provisório
em nome do paciente, possibilitando, assim, pleitear a detração/progressão
junto ao Juízo da Execução Criminal.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
Habeas Corpus, e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR